Tribunal: STF
Processo: RE 404656
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE.
LEI COMPLEMENTAR 10.990/1997 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECRETO
 ESTADUAL 37.536/1997. ART. 42, § 9º, DA CF/1988 COM REDAÇÃO
ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.
A fixação do limite de
idade via decreto não tem o condão de suprir a exigência
constitucional de que tal requisito seja estabelecido por
lei.
Agravo regimental a que se nega provimento.